Tribunal: TJMT
Processo: 1056015-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056015-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TARCILA LUCIANA BERNARDINO SILVA - CPF: 020.641.191-08 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR ADESÃO ADMINISTRATIVA. RETRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a validade de termo de adesão firmado eletronicamente em proposta administrativa de transação judicial, em ação de cobrança ajuizada por professora temporária para recebimento de terço constitucional de férias.

A parte autora manifestou retratação expressa da adesão nos próprios autos, antes de qualquer homologação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a adesão administrativa eletrônica a proposta de transação judicial, posteriormente retratada pela parte nos autos e sem homologação judicial, configura negócio jurídico eficaz capaz de ensejar extinção do feito com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade e eficácia da transação judicial dependem de homologação pelo juízo, o que não se verificou no caso.

5. A retratação expressa da parte autora, formalizada nos autos antes da homologação, impede a produção de efeitos do termo de adesão eletrônico.

6. A aplicação dos princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) não é suficiente para convalidar negócio jurídico sem eficácia formalmente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adesão eletrônica à proposta de transação administrativa, sem homologação judicial e posteriormente retratada nos autos, não configura negócio jurídico válido e eficaz. 2. A retratação válida, anterior à homologação, impede a extinção do feito com resolução de
mérito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado manejado contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias incidentes sobre 15 (quinze) dias não pagos nos contratos temporários firmados com a parte autora,
Tarcila
Luciana Bernardino Silva, entre os anos de 2020
a
2022.

A parte agravante sustenta, em síntese, que houve transação válida e eficaz, formalizada em 03/04/2025 por meio do programa de
autocomposição
instituído pelo Edital no 01/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, com assinatura eletrônica da autora. Alega que a adesão foi realizada de forma "irretratável e irrevogável", tratando-se de direito patrimonial disponível, conforme artigos 840 e 841 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que eventual retratação posterior feita nos autos é ineficaz diante do ato jurídico perfeito e que a ausência de manifestação estatal após a recusa não configura má-fé, mas confiança legítima no acordo.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da transação e consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da natureza do termo de aceite eletrônico e da ausência de eficácia processual

A tese central do agravante repousa na alegação de que a adesão da parte autora à proposta de transação realizada em ambiente virtual administrativo teria produzido os efeitos jurídicos de negócio jurídico bilateral, dotado de força para ensejar a extinção da lide com resolução de mérito.

Ocorre que a adesão eletrônica em ambiente extrajudicial, ainda que válida sob a ótica da disponibilidade do direito, não se aperfeiçoa como transação processual sem a homologação judicial prevista no art. 487, III, “b”, do CPC, sobretudo quando se trata de matéria litigiosa já submetida ao Poder Judiciário.

No caso em análise, houve manifestação expressa da parte autora, por meio de seu procurador legalmente habilitado, nos próprios autos, em 29/04/2025, afirmando categoricamente não ter interesse na
autocomposição
– Id
295632385
. A manifestação posterior ocorreu antes de qualquer homologação judicial e inclusive precedeu o julgamento da sentença de mérito.

Portanto, nos termos do art. 842 do Código Civil, a transação sobre direitos discutidos em juízo exige instrumento nos autos, o que não se verificou. Logo, o "termo de aceite" subsiste como ato unilateral, ineficaz para fins processuais.

Ainda que se trate de direito patrimonial disponível (art. 841 do CC), a irretratabilidade prevista no edital não possui força para impedir retratação válida feita antes da homologação judicial.

O artigo 849 do Código Civil trata das hipóteses de anulação da transação já perfeita, o que não é o caso dos autos. Não houve transação perfeita e acabada. O que houve foi uma adesão administrativa preliminar, jamais ratificada pelo juízo, e expressamente repudiada pela parte interessada.

Da ausência
d
e insurgência
s
obre
o
mérito

O agravante não impugnou os fundamentos materiais da sentença – nem da decisão monocrática –, os quais reconheceram o direito da autora com base na Lei Complementar Estadual no 50/1998 e na tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000. A insurgência limita-se à tentativa de reconhecimento da transação.

Diante disso, não há elementos novos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025